Tribunal: CARF
Processo: 10872.720051/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720051/2015-31
ACÓRDÃO
1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCADO RENASCENTE DO RIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Matérias não contestadas na impugnação reputam-se preclusas nos
termos dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972, sendo inviável seu
exame inaugural em sede de Recurso Voluntário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO FÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTES.
Auto de Infração elaborado com narrativa clara dos fatos, enquadramento
legal preciso e identificação do método de arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. INTIMAÇÕES DESCUMPRIDAS. BASE DE
CÁLCULO: 40% DAS COMPRAS.
Ausência de escrituração contábil, de declarações fiscais e de resposta a
sucessivas intimações legitimo o arbitramento do lucro, efetuado nos
moldes dos arts. 530, I e II, e 535, V, do RIR/1999, mediante aplicação do
coeficiente de 40 % sobre o total de compras apuradas.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Pedido de perícia contábil formulado sem apresentação de qualquer
documento que indique erro na apuração fiscal ou verossimilhança de suas
alegações. Inexistência de controvérsia fática apta a justificar a medida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO A 100 %.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN, em
consonância com a Lei 14.689/2023 e com a tese firmada pelo STF no Tema
de Repercussão Geral 863, limitando-se a multa qualificada ao patamar de
100% do crédito tributário na ausência de reincidência.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso voluntário e, da parte conhecida, dar
parcial provimento para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice de qualificação da
multa de ofício de 150% para 100%, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
O presente processo cuida de Autos de Infração de IRPJ (fls. 209/228), CSLL (fls.
229/247) e multas isoladas pela não entrega de DIPJ e ECD (fls. 248/252), relativos ao ano-
calendário de 2011, lavrado pela DRF/Rio de Janeiro II contra a empresa MERCADO RENASCENTE
DO RIO LTDA., no total histórico de R$ 4.050.252,57, a título de tributos, multa de ofício
qualificada de 150 %, juros e demais penalidades acessórias. Concomitantemente, foram incluídos
como responsáveis solidários os sócios-administradores, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN.
A ação fiscal teve início em 27/10/2014, data em que se lavrou Termo de Início de
Procedimento Fiscal intimando a sociedade a exibir contrato social, livros contábeis e fiscais, a
DIPJ/2012 e a ECD referentes ao ano-calendário de 2011 (fls. 3/7). Diante da inércia do
contribuinte, novas intimações foram expedidas em 19/11/2014, 22/12/2014 e 03/02/2015, sem
qualquer resposta após o recebimento das notificações via correios (fls. 8/20).
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
3
Em 20/02/2015, foram então expedidas intimações diretamente para os sócios
administradores, comunicando a constatação de que a empresa não transmitira ECD nem DIPJ e
não declarara qualquer receita, embora constassem compras de mercadorias superiores a R$ 10
milhões no módulo NF-e do SPED. Naquela ocasião, o Fisco informou que a não apresentação das
declarações e documentos levaria ao arbitramento do lucro (fls. 21/42). Essas intimações também
não foram atendidas.
Diante da ausência de resposta e constatado que não fora entregue nenhuma
declaração fiscal para o ano de 2011, tampouco localizada nenhuma nota fiscal emitida para o
período, o Auditor-Fiscal aplicou os arts. 530, I e II e 535, V, do RIR/1999, arbitrando o lucro
trimestral em 40% do valor das compras identificadas, que totalizaram R$ 10.165.572,12. O lucro
arbitrado somou R$ 4.066.228,85, distribuído por trimestre, conforme se observa do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 43/53).
Em 10/03/2015, portanto, lavraram-se os Autos de Infração exigindo IRPJ de R$
2.802.448,95 (principal, multa e juros) e CSLL reflexa de R$ 365.960,59 (principal, multa e juros),
ambos com multa qualificada de 150%, com base em sonegação (art. 71, da Lei no 4.502/64),
incluindo os três sócios da contribuinte como responsáveis solidários (art. 124, I e 135, III, do CTN).
Aplicaram-se, ainda, multa de R$ 198.511,44 pela falta de entrega da DIPJ e multa de R$ 16.000,00
pela não transmissão da ECD.
Representação fiscal para fins penais foi encaminhada e cogitou-se o arrolamento
de bens, porém não foram localizados bens imóveis em nome do contribuinte.
Em 13/04/2015 os sujeitos passivos apresentaram Impugnação (fls. 318/334), em
que arguiram a nulidade do lançamento por pretensa insuficiência descritiva (arts. 142 e 221 do
CTN), com violação aos princípios da legalidade, boa-fé, Estado de Direito e restritividade.
Afirmaram que “nenhuma infração foi cometida já que a empresa laborou com diligência e zelo,
buscando amparo e bússula na legislação regedora da matéria”. Pelas mesmas razões, não seria
cabível a definição de coobrigação dos sócios. Arguiu-se também a ilegalidade do arbitramento,
por não ter sido oportunizada “abertura formal de prazo para apresentação dos documentos
idôneos a elidir o arbitramento”, não ficando comprovada a imprestabilidade da contabilidade.
Não foram juntados documentos.
A 7.a Turma da DRJ/São Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação (fls. 371/386). A decisão rechaçou a alegada nulidade, afirmando que o Auto de
Infração atende ao art. 142 do CTN e ao art. 10 do Decreto 70.235/72 e não ofende nenhum
princípio constitucional; confirmou a legitimidade do arbitramento ante a não apresentação de
livros e documentos, nos termos dos arts. 530 e 535 do RIR/1999; e manteve a inclusão dos
responsáveis solidários, já que “os sócios da empresa ao conduzir os negócios da empresa,
descumpriram obrigação legal, pois houve declaração falsa ao fisco referente ao ano calendário
2011, uma vez que “não foram localizadas notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas pelo
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
4
fiscalizado, o que representa situação suficiente para a responsabilização deste com base no art.
135, inciso III do CTN por ter incorrido em ofensa à lei.” (fl. 385).
Diante da ausência de abordagem na Impugnação, foram consideradas não
impugnadas as seguintes matérias:
 Multa por falta de entrega da DIPJ
 Multa pelo não cumprimento à intimação para apresentar escrituração
digital, arquivos magnéticos – ECD
 Mérito da aplicação da multasqualificada.
Regularmente cientificada, a sociedade e os responsáveis solidários interpuseram
Recurso Voluntário (fls. 525/546) em que basicamente reproduzem os argumentos já deduzidos
na fase de impugnação com alguns acréscimos: insiste na nulidade do lançamento por ausência de
fundamentação e de clareza na descrição dos fatos; sustenta violação a princípios constitucionais
(legalidade, tipicidade, restritividade, devido processo legal); reitera a contestação ao
arbitramento, desta vez aduzindo que possui os documentos necessários para identificação de
despesas suportadas; e pleiteia a realização de perícia contábil, sob pena de ofensa ao
contraditório e ampla defesa.
Ainda, os Recorrentes alegam genericamente que impugnaram as matérias relativas
às multas e questionam a qualificação da multa, alegando que “em momento algum ficou
comprovado (sic) a omissão dolosa da Recorrente tendente de impedir o fisco de conhecer as
atividades/operações da Empresa”. Alega efeito confiscatório da multa qualificada e abusividade
das multas isoladas pela não entrega de DIPJ e ECD.
Não há questionamento quanto à responsabilidade solidária dos sócios-
administradores.
Ao final, requer o cancelamento dos lançamentos e, subsidiariamente, a realização
de perícia contábil, já que lhe teria sido negado o direito ao contraditório e ampla defesa. Assim
como na Impugnação, o Recorrente não junta nenhum documento ao Recurso.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A respeito da admissibilidade do Recurso, alguns pontos merecem análise específica
neste caso.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
5
Inicialmente, foi feito um primeiro protocolo do Recurso, tempestivamente, sem
assinatura do patrono no documento, porém assinado digitalmente no certificado digital da
empresa. Dias depois, espontaneamente, o contribuinte realizou um novo protocolo do mesmo
Recurso, desta vez contendo a assinatura “física” no arquivo e juntando documentos de
identificação e representação processual, que já constavam dos autos quando do protocolo da
Impugnação. Não vislumbro irregularidade ou prejuízo nesse procedimento, de modo que
considero o Recurso tempestivo.
No entanto, ele não merece conhecimento integral, já que parte de suas alegações
sofreu preclusão consumativa. De fato, a Impugnação apresentada não tratou das penalidades,
conforme identificado pela DRJ no acórdão recorrido, que considerou não impugnadas as
seguintes matérias:
 Multa por falta de entrega da DIPJ
 Multa pelo não cumprimento à intimação para apresentar escrituração
digital, arquivos magnéticos - ECD
 Mérito da aplicação das multas qualificadas.
Os argumentos recursais relacionados às multas, portanto, não devem ser
analisados, já que se considera preclusa a matéria não impugnada em primeira instância,
especialmente em se tratando de matéria de Direito. É o que prevê o decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
A jurisprudência do CARF é extensa sobre o assunto, valendo ressaltar a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Data do fato
gerador: 07/12/2012 INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO NO CASO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUESTÕES DE FATO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação, ocorrendo a preclusão em relação a elas. Contudo, se se tratar de
matéria de ordem pública ou de questão de fato, em razão do Princípio da
Verdade Material, devem elas ser analisadas.
(...)
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
6
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO, processo no 15983.720123/2015-14, acórdão no
1003-002.875, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Data de
Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 28/03/2022)
Ainda que se reconheça haver precedentes admitindo o exame de ofício de
penalidades quando se cogita de ilegalidade ou nulidade absoluta, tal hipótese não se verifica no
caso concreto: em relação às multas isoladas não foram trazidos elementos que apontem vício de
legalidade intrínseca, mas apenas alegações genéricas de ausência de dolo e de
inconstitucionalidade – matéria insuscetível de apreciação nesta esfera administrativa (Súmula 2
do CARF).
Além disso, as matérias inovadas no Recurso não contêm contornos fáticos,
tampouco se juntam documentos que justificariam seu conhecimento em atenção ao princípio da
verdade material.
Portanto, ausente provocação específica e inexistente causa de nulidade objetiva,
impõe-se o reconhecimento da preclusão e a consequente impossibilidade de apreciação dos
argumentos sobre multas isoladas neste grau de jurisdição administrativa.
Já em relação à multa qualificada, há matéria a ser reconhecida de ofício, em razão
de aplicação da retroatividade benéfica, o que será tratado em momento oportuno, juntamente
com os demais argumentos, que devem ser conhecidos e apreciados.
Por fim, cabe demarcar que, embora a DRJ tenha enfrentado as alegações genéricas
quanto à responsabilização dos sócios, tal matéria não foi abordada nem mesmo indireta ou
lateralmente no Recurso, de modo que não será objeto de análise.
Assim, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e passo à análise da matéria
conhecida.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
Em extensa argumentação, que invoca diversos doutrinadores jurídicos, princípios
constitucionais supostamente violados e acórdãos do CARF, a Recorrente argui a nulidade dos
Autos de Infração, por suposta incompletude na fundamentação e descrição dos fatos autuados.
Alegando ofensa aos princípios da legalidade e restritividade, o contribuinte aduz argumentações
genéricas, que não comprovam nenhum indício da nulidade arguida. Por ser mera reiteração do
quanto dito em Impugnação, valho-me da fundamentação do acórdão recorrido, que assim
enfrentou a questão:
Ao contrário do que afirma a impugnante, o lançamento foi lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, tendo a
fiscalização demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador,
fazendo constar, nos relatórios que compõem a autuação, os fundamentos legais
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
7
que amparam o procedimento adotado, cumprindo adequadamente os preceitos
do art. 142 do CTN.
O Termo de Constatação Fiscal, juntamente com todos os anexos do constantes
dos autos, traz todos os elementos que motivaram a lavratura do lançamento,
bem como estão presentes todos os dispositivos legais que dão suporte ao
procedimento do lançamento, separados por assunto e período correspondente,
garantindo, dessa forma, o exercício do contraditório e ampla defesa da
impugnante.
Incabível a declaração de nulidade de lançamento que traz um enquadramento
legal das infrações que permite ao sujeito passivo identificar os dispositivos legais
aplicáveis de modo a construir adequadamente sua defesa. A fundamentação
legal contida no lançamento de ofício não contém qualquer vício que resulta na
nulidade. No mesmo sentido há vários julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Assim, rejeito a preliminar de nulidade dos lançamentos.
3
MÉRITO
3.1 ARBITRAMENTO DO LUCRO
O Recorrente contesta o arbitramento realizado pela Autoridade Fiscal, já que “as
notas fiscais utilizadas pelo agente administrativo como base para os cálculos do arbitramento não
leva (sic) em consideração qualquer outra despesa, senão as compras efetuadas pela empresa,
ignorando todas as demais despesas suportadas pela Recorrente no referido exercício.”. Nesse
sentido, aduz o seguinte:
Fato inconteste, que, possuindo o contribuinte – como é o caso da Recorrente –
os documentos fiscais possíveis de embasar a ação fiscal, não pode o fisco abrir
mão destes documentos para estabelecer o crédito tributário. Nem o
arbitramento pode ser usado em tais situações, quanto mais MERA SUPOSIÇÃO
ADVINDA DE PROVA EMPRESTADA.
Torna-se imprescindível, por parte do Fisco, a efetiva abertura formal de prazo
para apresentação dos documentos a fim de elidir o arbitramento, sob pena de
macular o procedimento administrativo com a pecha da ilegalidade.
Constata-se pelo Relatório do Trabalho Fiscal que houve arbitramento do lucro
para o lançamento cobrigado.
Ora, cediço que, constitui-se o arbitramento em medida extrema que só está
autorizada de ser utilizada em último recurso, quando caracterizada, de forma
incontestável, por absoluta ausência de qualquer outro elemento que possua
mais condições de aproximar-se do lucro real. (destaques nossos)
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
8
Acontece que, antes de arbitrar o lucro, o Fisco realizou a devida abertura de prazo
formal para apresentação dos documentos. Nas fls. 3 a 42 dos autos, constam 5 intimações
seguidas para empresa e para os sócios administradores, todas com documento dos correios
comprovando seu recebimento. Em todas elas, a Autoridade Fiscal pede a apresentação das
declarações fiscais que não foram identificadas no sistema da Receita Federal, bem como
documentos e esclarecimentos, fornecendo, inclusive, planilha com a relação de notas fiscais
encontradas, que foram emitidas contra a Recorrente, indicando aquisição de mercadorias.
Observe-se o teor da última intimação expedida (fls.35/41):
1. Reiteramos Intimações efetuadas através do Termos Fiscais lavrados em
27/10/2014, 19/11/2014 e 22/12/2014, para o fiscalizado apresentar seus Livros
comerciais, fiscais e auxiliares de sua escrituração.
Cumpre observar que em pesquisa efetuada na base de dados ReceitanetBX para
obtenção da Escrituração Contábil Digital (SPED-ECD) do contribuinte supracitado,
constata-se que o fiscalizado não apresentou sua ECD relativa ao ano-calendário
de 2011. Ressalte-se ainda que a não apresentação dos aludidos livros/ECD
implicará em arbitramento do lucro da Pessoa Jurídica, consoante o disposto no
art. 530 do RIR/99;
2. Reiteramos Intimações efetuadas através do Termos Fiscais lavrados em
27/10/2014, 19/11/2014 e 22/1 2/2014, para o fiscalizado apresentar
comprovante de entrega e cópia da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) enviada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), mediante utilização do Programa Gerador da Declaração (PGD) disponível
na internet no endereço www. receita. fazenda. gov.br.
Ressalte-se que a citada DIPJ deve ser entregue de acordo com as regras fixadas
para cada exercício, utilizando o programa aplicável a cada exercício,
disponibilizado pela RFB;
3. Reiteramos Intimação efetuada através do Termo Fiscal lavrado em
03/02/2015, para que o fiscalizado se manifeste no prazo acima, visto que foi
constatado e cientificado ao contribuinte supracitado de que foram localizados
no Sistema Público de Escrituração Digital — Sped, no módulo de Notas Fiscais
Eletrônicas(NFe), a emissão de NFe para o período de 01/01/2011 a 31/12/2011,
tendo o contribuinte como destinatário, ou seja, compras realizadas pelo sujeito
passivo. Em anexo, encaminhamos mídia digital (CD), contendo planilha que
relaciona as NFe, bem como Recibo de Entrega de Arquivos Digitais gerado pelo
Sistema Validador e Autenticador de Arquivos — SVA, cujo código de identificação
geral do arquivo é c7c13c6c-If146a6b-f(18846cd-614b28e9. A autenticidade do
referido arquivo digital e conferência do código de identificação poderá ser
verificada através do programa SVA, disponível na página desta Secretaria da
Receita Federal do Brasil, vv w. receit a.fazenda.F.iov.br/prev idencia/Arq ui
vosDigitais/default.htm;
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
9
4. Disponibilizar todos os documentos e demais papéis que serviram de base
para a escrituração. (destaques nossos)
Contudo, o contribuinte permaneceu silente diante de todas as intimações, não
apresentando nem mesmo algum pedido de dilação de prazo, ou qualquer esclarecimento.
Diante dessa situação, não restou ao Fisco alternativa, a não ser arbitrar o lucro,
considerando que a compra de mercadorias no montante aproximado de R$ 10 milhões indica,
naturalmente, a sua venda, na realização do objeto social da empresa, porém não foi identificada
nenhuma nota fiscal de venda no período fiscalizado, nem o envio das declarações obrigatórias.
Neste caso, aliás, estamos diante de situação típica que atrai o arbitramento do lucro, medida que
se sabe ser extrema, em casos em que não tenha sido realizada escrituração contábil, ou que a
contabilidade tenha se mostrado imprestável para apuração do lucro.
Não procede, portanto, o argumento de que não teriam sido consideradas as
demais despesas da empresa, já que o fisco não dispunha de nenhum outro parâmetro para tanto,
a não ser as notas fiscais emitidas por fornecedores, na venda de mercadorias para a Recorrente.
Não procede também o argumento de que o Fisco não teria oportunizado ao contribuinte
apresentar documentos que permitissem a apuração do lucro real, conforme já se demonstrou.
Assim, diante do absoluto desconhecimento da receita bruta, que, repita-se, não foi
sanado pelo contribuinte em nenhuma das intimações realizadas ao longo do procedimento fiscal,
restou à Autoridade arbitrar o lucro com base em percentual das compras identificadas, nos
termos do art. 535, v, do RIR/99, vigente na época dos fatos autuados:
Art. 535. O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será
determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma
das seguintes alternativas de cálculo (Lei no 8.981, de 1995, art. 51):
(...)
V - quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
(destaques nossos)
Portanto, afasto também as alegações de inaplicabilidade do lucro arbitrado.
3.2 AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Dada essa suposta ausência de busca pela verdade material, o Recorrente diz ser
imperiosa a produção de prova pericial “a fim de que o amplo direito de defesa seja respeitado em
nome do devido processo legal.”.
Contudo, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório quando, tendo a oportunidade de apresentar provas e documentos que esclareçam
os fatos e reforcem suas alegações, o contribuinte não o faz. Além de não ter respondido a
nenhuma intimação durante o procedimento fiscalizatório, em sua impugnação, a empresa
também não juntou um documento sequer, apenas aduziu alegações vazias e genéricas.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
10
Em seu Recurso, o contribuinte chega a afirmar que “a Recorrente buscou de todas
as maneiras apresentar a documentação necessária, requerendo inclusive a realização de perícia,
conforme vastamente já alegado.”. Aduz, ainda, que “esta Recorrente jamais se negou a
apresentar a referida documentação para este ilustre órgão público, visto que, claramente, seria
beneficiada pela apuração de inúmeros desencontros”.
Entretanto, não é o que se reflete na materialidade dos autos, em que não se
identifica nenhuma resposta às intimações fiscais, tampouco a juntada de nenhum documento
instruindo a Impugnação e o Recurso.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.
3.3 PEDIDO DE PERÍCIA
Neste ponto, a Recorrente afirma que “possui todos os livros e documentos
contábeis pertinentes e devidos, restando, portanto, válida sua escrituração, estando a mesma à
plena disposição do fisco, anteriormente, no presente, amanhã e sempre.” Mais uma vez, invoca
os princípios do contraditório e ampla defesa e requer a realização de perícia contábil, formulando
quesitos relacionados aos critérios para se aplicar o arbitramento do lucro.
No entanto, este pedido também não procede. Não é em qualquer circunstância
que uma diligência fiscal ou perícia serão cabíveis no processo administrativo tributário. Esses
recursos são utilizados quando a materialidade da discussão leva a crer que algum aspecto fático
da cobrança precisa ser melhor elucidado. Para isso, o contribuinte deve fundamentar seu pedido
com documentos e alegações específicas que tragam verossimilhança e robustez ao pedido.
No caso concreto, tem-se um trabalho fiscal bem fundamentado, que realizou
corretamente todo o enquadramento legal dos lançamentos e arbitrou o lucro diante da completa
ausência de informações a respeito do faturamento da Recorrente nos sistemas da Receita
Federal, bem como de atendimento às intimações. Por outro lado, desde a Impugnação, o
contribuinte não traz nenhum elemento que refute essas constatações, ainda que parcialmente, e
construiu suas alegações em frases genéricas e argumentos que não se comprovam com nenhum
documento.
Não basta afirmar que nunca se negou a apresentar documentos e não apresentar
documento algum. Não basta dizer que possui todos os livros e documentos contábeis e não
apresentar nenhum deles no processo, seja antes, durante ou depois da instauração do
contencioso.
Além disso, mesmo que fossem apresentados tais documentos, isso não teria o
condão de afastar o arbitramento, nos termos da Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
11
Rejeito, portanto, o pedido de perícia contábil.
3.4 REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA – RETROATIVIDADE BENIGNA LEI No 14.689/23 -
TEMA 863 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Apesar de não ser cabível analisar os argumentos da Recorrente sobre uma suposta
ausência de comprovação do dolo para justificar a qualificação da multa, dada a preclusão
consumativa, vale ressaltar que o trabalho fiscal foi preciso neste ponto, já que tipificou
claramente a conduta do contribuinte, enquadrando-a na hipótese de sonegação prevista pelo art.
71, da Lei no 4.502/64.
Assim, a qualificação da multa mostra-se pertinente diante do quadro fático doloso
revelado nos autos.
Porém a referida penalidade precisa respeitar o limite de 100%, o que deve ser
reconhecido de ofício por este colegiado. Em primeiro lugar, tem-se a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, em função da modificação introduzida pela Lei 14.689/2023,
que alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/96, no sentido de reduzir o percentual da multa qualificada
de 150% para 100%, quando não há reincidência.
Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 de
Repercussão Geral, fixou tese segundo a qual, até que lei complementar federal discipline a
matéria, a multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio fica limitada a 100% do crédito
tributário, podendo atingir 150% apenas em caso de reincidência nos termos do art. 44, § 1o-A, da
Lei 9.430/1996, incluído pela Lei 14.689/2023, observando-se ainda o § 1o-C do mesmo
dispositivo.
Houve, ainda, modulação dos efeitos: a decisão produz efeitos a partir da edição da
Lei 14.689/2023, preservando-se os patamares vigentes até então, exceto para processos judiciais
ou administrativos pendentes de julgamento e fatos geradores anteriores sem pagamento de
multa.
Diante disso, a multa de ofício qualificada deve ser reduzida para 100%, em
conformidade com a Lei 14.689/2023, aplicando-se o art. 106, II, c, do CTN e a tese firmada pelo
STF no Tema 863.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário.
Na parte conhecida, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial apenas para reduzir de ofício a multa qualificada ao patamar de 100%, em
conformidade com a Lei 14.689/2023, aplicando-se o art. 106, II, c, do CTN e a tese firmada pelo
STF no Tema 863.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2015-31
12

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 617
DF CARF MF
Original